Tribunal: TJDFT
Processo: 0700042-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700042-79.2023.8.07.0018 Classe judicial: Apelação Cível (198) Apelante: Kaue Bezerra Bernardes Apelados: Banco de Brasília S/A Instituto Americano de Desenvolvimento D e c i s ã o Trata-se de requerimento de antecipação de tutela formulado nas razões do recurso de apelação interposto por Kaue Bezerra Bernardes contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (Id. 48166433), que julgou improcedente o pedido. O apelante alega em suas razões recursais (Id. 48166436), em síntese, que uma questão incluída no teste de múltipla escolha alusivo ao concurso público destinado ao provimento do cargo de Escriturário do Banco de Brasília S/A deve ter o respectivo gabarito revisado, pois estaria em desarmonia com o entendimento de especialistas na matéria. Ressalta, assim, que deve ser declarado nulo o item 56 (cinquenta e seis) do teste aludido. Argumenta que o reexame de questões é admitido nas hipóteses de ilegalidade ou inconstitucionalidade, além dos casos em que não há correspondência com o conteúdo programático previsto no edital do certame. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja assegurada a pontuação decorrente da questão impugnada e, por conseguinte, sua participação nas demais fases do concurso público em questão. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, por força da concessão de gratuidade de justiça pelo Juízo singular (Id. 48165798). É a breve exposição. Decido. Nos termos do art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é atribuição do Relator a decisão a respeito de requerimento de antecipação da tutela formulado nas razões recursais. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de revisão de gabarito de teste inserido em prova elaborada para concurso público. A respeito do tema o Excelso Supremo Tribunal Federal, aos 23 de abril de 2015, no julgamento do RE no 632.853, ao apreciar o tema no 485 afetado à sistemática da repercussão geral assentou, por maioria de votos, o seguinte: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) (Ressalvam-se os grifos) A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO OBJETIVA. CONCURSO PÚBLICO. INTERVENÇÃO JUDICIAL. ILEGALIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. I - A autuação do Poder Judiciário, ao apreciar causa referente a concurso público, limita-se ao exame da legalidade do certame e da compatibilidade das questões com o conteúdo programático. É vedado substituir a Banca Examinadora para ingressar no mérito de correção da prova. RE 632853 sob o rito da repercussão geral. II - Segurança denegada.” (Acórdão no 888347, 20150020012076MSG, Relator: VERA ANDRIGHI. CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 18/08/2015, publicado no DJE: 28/08/2015, p. 42) (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame ainda não constam nos autos as justificativas oferecidas pela banca examinadora para a manutenção do gabarito da questão impugnada. Assim, não é possível observar a excepcionalíssima hipótese de justificativa contrária à legislação ou ao próprio Texto da Constituição. Aliás, a mera irresignação com a pontuação obtida pelo candidato não pode justificar a pretendida alteração do aludido gabarito. Ademais, o item 56 (cinquenta e seis) objeto de questionamento inclui conteúdo de uso de tecnologia em ambientes corporativos, que exige a prévia avaliação por expertos munidos de conhecimento especializado, o que afasta a possibilidade de exame de ilegalidade ou inconstitucionalidade manifesta por meio de cognição sumária. Diante desse cenário, as alegações articuladas pelo recorrente não se afiguram verossímeis no presente momento. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator